Tribunal: TJMT
Processo: 1009653-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009653-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LEANDRA ROBERTA TAQUES AMORIM SANTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
VISTO
1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo LEANDRA ROBERTA TAQUES AMORIM SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que , nos autos do Mandado de Segurança n. 1011243-17.2020.8.11.0041, impetrado contra COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ/MT e do DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, indeferiu a liminar, que objetiva a suspensão do despacho 186/2020, bem como posse da agravante no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) em cumulação ao cargo de Professora do Ensino fundamental.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que se submeteu ao concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, realizada pelo Município de Cuiabá/MT, regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, tendo sido aprovada em 40o lugar.
Relata que entregou seus documentos solicitados para a posse no referido cargo, todavia, ficou impedida de tomar posse sob a alegação de acúmulo ilegal de cargo.
Aduz que possui o direito à nomeação sob a fundamentação de que há compatibilidade de acúmulo de cargos.
Com tais argumentos, requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora, ora agravada, proceda a nomeação e posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI.
É o relatório.
DECIDO.
2. A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a liminar pleiteada, nos argumentos que passo a tecer.
Os fatos demonstram que é inconteste que a agravante foi aprovada para no concurso público no 002/PMC/SME/2019, para o cargo Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI.
Contudo, ao ser convocada, a autoridade coatora, ora agravada, impediu a posse da agravante no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI, sob o argumento de incompatibilidade de acumulação de cargos, razão pela qual a agravante impetrou ação mandamental na origem, objetivando sua referida nomeação.
O magistrado a quo proferiu decisão indeferido a liminar.
Contra esta decisão recorre a agravante, asseverando a demonstração do cumprimento dos requisitos para a concessão da urgência: fumus boni iuris e periculum in mora.
Analisando a ação mandamental de origem, verifico a priori que ambos os cargos, o de professora e o de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI, possuem natureza técnica, sendo, portanto, passíveis de acumulação conforme previsão do art. art. 37, XVI, b, da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
(...)
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
Isto porque, aparentemente os cargos possuem carga horária evidentemente compatíveis, uma vez que cada jornada se limita a um período do dia (matutino ou vespertino), sendo que a de professor é de 20 (vinte) horas semanais e Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI é de 30 (trinta) horas semanais.
Logo, a priori, considera-se que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica, acumulável, portanto, com aquele atualmente ocupado pela impetrante, ressalvada, todavia, a compatibilidade de horários.
Ademais a não concessão da tutela de urgência, manterá a ação ilegal que impediu a agravante de tomar posse em cargo público ao qual foi regularmente aprovada, sendo inclusive preterida por outros candidatos, que mesmo em classificação abaixo da desta, estão sendo convocados, esgotando, por óbvio, o número limitado de vagas disponibilizados no certame, restando demonstrado o requisito do risco ao resultado útil do processo.
De mais a mais, presente o periculum in mora, tendo em vista o prejuízo acarretado no retardamento da medida, que implicaria prejuízo financeiro à agravante, pois somente fará jus ao salário correspondente ao cargo perseguido após o seu efetivo exercício.
3. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar que a autoridade coatora, confira a imediata nomeação e posse da agravante no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI em acumulação com o cargo de Professora de Ensino Fundamental.
4. Encaminhe-se cópia desta decisão a autoridade tida coatora.
5. Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresso no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
6. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora